Tribunal: TJES
Processo: 5037706-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037706-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHARLLES GOMES DE AGUIAR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO DE PARCELA DE SALÁRIO EM CONTA-SALÁRIO PARA COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por servidor público municipal.
2. Pedido de abstenção de descontos em conta-salário, restituição de valores indevidamente retidos e compensação por danos morais decorrentes da retenção de parte dos proventos, em razão de dívida bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode reter parte da remuneração creditada em conta-salário para satisfação de obrigações contratuais, com fundamento em cláusula genérica de débito automático e no Tema 1.085 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, com responsabilidade objetiva da fornecedora e dever de informação.
5. Tema 1.085/STJ admite desconto em conta-corrente com autorização expressa do consumidor, não autorizando retenção unilateral de salário sem cláusula contratual específica.
6. Instrumentos contratuais não indicam autorização clara e específica para retenção em conta-salário, mas apenas débito em conta-corrente e/ou utilização de saldo.
7. Retenção da remuneração e limitação de portabilidade sem autorização expressa caracterizam prática abusiva, incompatível com o regime legal de cobrança de dívidas.
8. Inviabilidade de afastamento da repetição em dobro por ausência de engano justificável. Conduta da instituição financeira foi deliberada.
9. Configuração de dano moral pela retenção indevida de verba alimentar. Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A retenção de valores em conta-salário para satisfação de dívida bancária exige autorização prévia, específica e expressa do consumidor. 2. Cláusulas genéricas de débito automático não legitimam retenção de verba de natureza alimentar. 3. A prática abusiva de retenção indevida de salário justifica a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, § 1º, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.085, REsp nº 1.692.025/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5037706-55.2023.8.08.0024

APTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO
:
RICHARLLES GOMES DE AGUIAR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES
em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por servidor público municipal, visando à abstenção de descontos em sua conta-salário, à restituição dos valores indevidamente retidos e à reparação por danos morais decorrentes da prática reputada abusiva.

Em sede recursal, alega o apelante que os descontos realizados encontram amparo em cláusulas contratuais previamente pactuadas com o recorrido, as quais autorizariam o débito automático em caso de inadimplemento de obrigações financeiras, como empréstimos, cartão de crédito e cheque especial. Sustenta, ainda, a licitude da conduta à luz do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a retenção em conta utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização expressa do titular.

Aduz, por fim, que não restou configurado dano moral indenizável, por ausência de conduta ilícita, e que eventual repetição do indébito deve observar a forma simples, diante da inexistência de má-fé, além de requerer, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de indenização.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvida de que a relação jurídica subjacente, envolvendo prestação de serviços bancários a consumidor, atrai a incidência do microssistema consumerista, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos do serviço e dever qualificado de informação, sem prejuízo da distribuição ordinária do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos e impeditivos/justificativos.

No mérito, a controvérsia recursal é delimitada: verificar se a instituição financeira poderia, diante de débitos do consumidor, limitar a portabilidade do salário e reter parte dos proventos (30%) para satisfação de obrigações contratuais, à luz de suposta autorização negocial e do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ.

Nesse aspecto, a r. sentença fustigada enfrenta o ponto nodal com clareza: reconhece que o Tema 1.085 admite descontos em conta-corrente destinada ao recebimento de salários desde que exista autorização prévia e expressa, porém concluiu que, nos instrumentos juntados, não se identificou cláusula específica autorizando desconto em conta-salário, havendo previsão, quando muito, de débito em conta-corrente e/ou utilização de saldo em conta e aplicações mantidas na instituição, circunstância insuficiente para legitimar a retenção de proventos como operada no caso concreto.

E tal compreensão deve ser mantida.

Com efeito, o Tema 1.085/STJ não confere autorização genérica para que a instituição financeira, por ato unilateral, converta a administração de caixa em meio de constrição de salário. Ao contrário, o precedente parte de uma premissa indispensável: desconto previamente autorizado pelo mutuário, como forma de pagamento, incidindo sobre numerário existente em conta, dentro da lógica operacional do contrato de conta-corrente, e enquanto tal autorização perdurar. É dizer: não se trata de legitimar “retenções salariais” para cobrança forçada, mas de reconhecer a validade de uma forma contratada de adimplemento, desde que clara, expressa e autorizada.

No caso concreto, embora o apelante sustente que havia autorização expressa, a redação contratual apontada pelo banco prevê, em termos gerais, débito em conta-corrente ou utilização de saldo em contas/aplicações, sem cláusula que,
com a especificidade exigível
, autorize a incidência direta sobre verba salarial em conta-salário e, mais ainda, a adoção do expediente descrito pelo próprio autor (portabilidade limitada a 70% e retenção do remanescente como mecanismo de satisfação do crédito).

E aqui reside uma distinção que não pode ser minimizada:
desconto automático
, previamente pactuado, realizado no âmbito de uma
conta de movimentação ordinária
, como forma de pagamento; outra, substancialmente diversa, é o
bloqueio/retenção de parcela do salário e a restrição de portabilidade
, prática que, pelos seus efeitos, compromete verba de natureza alimentar e aproxima-se de verdadeira medida de autoexecutoriedade do crédito, incompatível com o regime jurídico que disciplina a cobrança de dívidas (que se submete aos meios próprios, inclusive judiciais, quando necessário). A circunstância de haver débito preexistente —
fato que, em tese, autoriza cobrança
— não desloca o debate para um terreno de “exercício regular” quando o meio escolhido importa ingerência indevida sobre remuneração mensal do consumidor, sobretudo sem previsão contratual específica apta a infirmar a abusividade reconhecida.

Também não prospera a tese de que a retenção teria respeitado um “limite de 30%”. Primeiro, porque o percentual, por si só, não convalida a conduta quando ausente a autorização expressa exigida no próprio precedente invocado pelo apelante; segundo, porque o caso não versa sobre consignação em folha regida por lei própria, mas sobre retenção/bloqueio relacionado à portabilidade e ao recebimento de salários, contexto em que a exigência de autorização clara e específica é ainda mais relevante, justamente para evitar que cláusulas genéricas de débito em conta sirvam de porta de entrada para, na prática, afetar diretamente o mínimo existencial do consumidor.

Assim, mantido o reconhecimento da ilegalidade da retenção, igualmente subsistem os consectários.

Quanto à restituição do indébito, a sentença aplicou o art. 42, parágrafo único, do CDC e afastou a figura do engano justificável, ao fundamento de que o banco reteve deliberadamente parte dos proventos com amparo insuficiente e interpretação inadequada do precedente repetitivo, sem respaldo contratual específico. Em tal cenário, não se evidencia, a partir do que foi debatido, elemento apto a desconstituir a conclusão de que não se tratou de erro escusável, mas de conduta conscientemente adotada pela instituição financeira como estratégia de cobrança, o que impede o afastamento da repetição em dobro nos termos em que reconhecido.

No tocante aos danos morais, correta a sentença ao reconhecer que a retenção indevida de parte do salário — verba alimentar — ultrapassa a esfera do mero dissabor, por impor ao consumidor restrição patrimonial mensal sobre valores destinados à subsistência, com potencial concreto de abalo e transtornos relevantes, especialmente em cenário de repetição continuada do ato. E, quanto ao
quantum
fixado (R$ 5.000,00), não se vislumbra exagero ou irrisoriedade a justificar intervenção; trata-se de valor moderado, compatível com a dupla finalidade compensatória e pedagógica, à vista das circunstâncias descritas e do porte econômico da fornecedora.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.